Tribunal: TJPA
Processo: 0809610-42.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809610-42.2021.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SIMONE DE CARVALHO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO NA DECISÃO PROFERIDA. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na decisão;

III – Recurso desprovido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 24 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNH
A

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do Acórdão de ID nº
17940167
, oriundo da
1ª Turma de Direito Público
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, por unanimidade dos votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO AZATIOPRINA 50mg PARA NEUROMIELITE ÓPTICA. CID10G36.0. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA CONDENAR O ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I – Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, condenando o Estado do Pará e o Município de Ananindeua a cumprirem com a obrigação de fazer de fornecer a medicação prescrita a paciente.

II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

III-
In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada, condenando o apelante em obrigação de fazer consistente em disponibilizar o medicamento AZATIOPRINA 50mg à substituída.

IV – O direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas sim de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida;

V- No entanto, entendo ser cabível ao Município de Ananindeua a aplicação da argumentação supramencionada, tendo em vista que a Defensoria Pública do Estado do Pará não pertence a mesma pessoa jurídica do Município.

VI- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Inconformado com o
decisum
, o recorrente opôs o presente recurso aclaratório (id nº
18259852 - Pág. 1
).

Nas razões recursais, o representante legal do ente embargante argumenta, de forma resumida, que
o medicamento
AZATIOPRINA 50MG padronizado e incorporado ao SUS como medicamento da assistência farmacêutica do grupo 1A, cujo financiamento é da União Federal
e

competência de aquisição é do Ministério da Saúde, o que indica a necessidade

de participação da União Federal na lide.

Alegou que
o presente caso retrata situação típica em que a União Federal deve integrar obrigatoriamente a lide, pois é inequivocamente do Ministério da Saúde, como bem reconhece a decisão impugnada, a competência para aquisição centralizada do medicamento objeto da ação.

Destacou que é injustificável a não aplicação do precedente (Tema 793) sem que se faça a necessária distinção do caso concreto ora em julgamento, bem como, da decisão cautelar proferida no Recurso Extraordinário n.º 1.366.243-SC.

Dessa forma, requer que os presentes embargos sejam providos, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada.

O embargado não apresentou contrarrazões ao recurso (id nº
18709283 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Diante desse contexto, procedo à análise substancial dos presentes Embargos, salientando desde já que não identifico qualquer vício no acórdão impugnado. Em verdade, observa-se o mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial desfavorável, uma vez que a decisão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si. É evidente que, sob o pretexto de sanar omissão e contradição, o embargante busca revisar a decisão proferida, o que não é permitido na estreita via dos embargos de declaração.

Conforme bem abordado no acórdão recorrido,
a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos pode ser tanto do Estado como de outro ente público, pois
o dever dos entes públicos se dá por força da regra constitucional, que é de eficácia plena, a qual tem como objetivo garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos.

O acórdão recorrido menciona que cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

Ressalta-se que, após analisar os termos do acórdão recorrido, nota-se que as razões dos embargos foram devidamente enfrentadas ao decorrer da decisão. Dessa forma, não se vislumbra qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato na decisão, uma vez que esta foi devidamente fundamentada de acordo com a legislação aplicável e em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça.

Na verdade, ao analisar o teor do recurso, o que se vê é a intenção do embargante em simplesmente reabrir a discussão acerca do entendimento exarado na decisão, demonstrando seu descontentamento com o resultado do julgamento, o que não é cabível nos embargos declaratórios, e, por conseguinte, apresenta clara intenção de protelar o desfecho do processo.

Dessa forma, destaco que reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,

mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024